Tribunal: TJMT
Processo: 1001825-94.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001825-94.2016.8.11.0041
APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO
APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Considerando a admissão do IRDR no 1019264-42.2019.811.0000, pela Seção de Direito Público deste Sodalício onde se discute a legitimidade do Sindicato para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações que se pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários e condenação do ente público quanto ao pagamento de 1/3 de férias, 13o salário e FGTS, determino a suspensão do presente feito até o julgamento final do referido incidente.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora